Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723083-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 39072304. Se o agravante pretende desistir do AGI 0704248-30.2022.8.07.0000, deve formular o pedido de desistência nos seus próprios autos. Intimem-se. Após, em virtude do trânsito em julgado do presente recurso, em decorrência da renúncia ao prazo recursal, arquivem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022 16:03:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator